Tribunal: TJDFT
Processo: 0708909-09.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0708909-09.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. RECORRIDO: BEATRIZ MARTINS DE SOUZA BRILHANTE RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A D E S P A C H O Converto o julgamento em diligência. Intime-se a recorrida para dizer se foi efetivado o reembolso do valor pago pelo pacote, conforme consta no documento (ID 49293778, pág. 3), no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de se considerar válido o referido recibo de estorno. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito